Tribunal: STF
Processo: ARE 1573140
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de São Paulo DER/SP, contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado (eDoc. 31):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Alegação de excesso de execução pela DER. Pagamento que deve ser mantido nos termos em que foi determinado e realizado em respeito à garantia constitucional da coisa julgada. Decisão agravada está fundamentada e não se mostra teratológica. Ausência de demonstração pelo agravante do excesso de execução. R. decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 0007141-22.2013.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 27.11.2019)



    Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 1170 da Repercussão Geral, o Tribunal local promoveu juízo de retratação negativo, nos seguintes termos:



    “EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PUBLICO V. acórdãos proferidos em 27.11.2019 12.08.2020. Devolução dos autos Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão) Não efetivação de adequação. nesta oportunidade. do acórdão proferido por esta C. 13ª Câmara de Direito Público, pois este não divergiu da orientação do Temas nº 1170 do C, STF. Situação 'sub judice" que por sua peculiaridade não se enquadra nos parâmetros de incidência do precedente vinculante. V. ACÓRDÃOS MANTIDOS.” (Agravo de Instrumento nº 0007141-22.2013.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 28.11.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, § 12º, da Constituição da República, bem como afronta ao art. 78, do ADCT e à Súmula Vinculante 17. Argumenta-se que houve “pagamento maior, em razão da não aplicação da Lei n. 11.960/2009, da Súmula Vinculante n. 17 do julgamento do RE 590.571-SP, havendo crédito em favor do DER/SP.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 31, Id. fd9c3886):



    “[...]



    Os autos de origem consistem em ação de desapropriação ajuizada nos idos de 1962, em fase de execução de sentença na qual valor da indenização foi depositado em 10 parcelas (fis. 788/800 dos autos de origem), com qual concordou credor, ora agravado (fls. 802 dos autos de origem), sendo deferido levantamento (fls. 803 dos autos de origem).



    Sobreveio impugnação da DER na qual esta aduziu que "Trata-se de ação de desapropriação movida por Estáquio Bonatto, em fase de cumprimento de precatório. Ocorre que em razão da mudança da forma de cálculo do valor indenizatório quando do depósito da penúltima parcela (09/10) saldo existente em favor do credor somava R$ 350,34, no entanto, quando do depósito da última parcela (10/10) valor depositado foi de R$ 6.805,26, restando, assim um saldo em favor da FESP no valor de R$ 6.454,92." (fls. 814 dos autos de origem).



    Como relatado, a impugnação foi rejeitada e rejeitados foram os respectivos embargos declaratórios, razão pela qual a agravante interpôs agravo de instrumento para insistir em sua tese de que haveria excesso de execução, e o fez argumentando: a) inobservância do disposto na Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2009. Princípio da especialidade das normas e da aplicação intertemporal do direito; b) inconstitucionalidade dos atos impugnados ante o decidido no RE nº 590.751/SP; c) inobservância à Súmula Vinculante nº 17 do STF. Inconstitucionalidade da aplicação de juros moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios (artigo 100, § 5º. CF).



    Quanto à não aplicação, ao caso concreto, da Lei 11.960/2009 consideradas as peculiaridades da situação, a r. decisão agravada está devidamente fundamentada, citando, inclusive, v. aresto desta C. 13ª Câmara de Relatoria do Exmo. Des. Ricardo Anafe, verbis:



    [...]



    Em assim sendo, correto o entendimento do MM juízo "a quo" foi pela aplicação do "tempus regit actum", no que tange à disciplina dos juros.



    Por outro lado, igualmente não merece acolhida a impugnação ao afirmar que teria ocorrido ofensa ao que restou decidido no RE nº 590.751/SP, inobservância à Súmula Vinculante nº 17 do STF ante a inconstitucionalidade da aplicação de juros moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios (artigo 100, § 5º. CF).



    Isto porque, como ressaltou o MM juízo "a quo", em razão da antiguidade da demanda não há como se proceder às alterações de cálculo postuladas pela agravada, verbis:



    [...]



    Escorreito o MM juízo "a quo" ao impor o respeito à coisa julgada, determinando a manutenção dos pagamentos nos moldes que haviam sido determinados. Tem a parte direito a receber seu crédito do jeito que foi estipulado no título executivo.



    Saliento, aliás, que esta C. Câmara de Direito Público em caso análogo aplicou semelhante solução à que o MM juízo "a quo" aplicou no caso concreto afastando impugnação na qual o devedor invocava a lei 11.960/09, a EC 62/2009 e súmula vinculante n° 17 em caso ajuizado anteriormente à vigência destas inovações e edição da aludida súmula, isto em razão da necessidade de respeito à coisa julgada, verbis:



    [...]



    Sobreveio, então, o julgamento definitivo do RE nº 590.751/SP (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 132), no qual o E. STF decidiu, em 09.12.2010, não ser possível a aplicação de juros legais (moratórios e compensatórios) nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, conforme ementa "in verbis":



    [...]



    No caso em tela, s.m.j, entendo que não deve ser aplicado, no caso específico, o entendimento esposado pelo E. STF no RE 590.751/SP.



    Isto porque, como bem salienta o MM juízo "a quo" "Tendo a ação sido proposta em 1962 e os cálculos efetuados na década de setenta conforme volumes 2 e 3, não há que se aplicar a modificação introduzida pela requerida pela parte impugnação". Ou seja, o título executivo já está formado há muito tempo.



    Por sua vez, o v. acórdão no RE n° 590.751/SP foi proferido em 09.12.2010 (tema 132 do STF), quando de há muito já estabelecido o título executivo judicial na ação de conhecimento, o qual obedeceu ao entendimento deste E. Tribunal de Justiça e a jurisprudência à época.



    Importa salientar que não houve pelo E. STF modulação dos efeitos no RE n° 590.751/SP, razão pela qual o entendimento ali fixado apenas se aplica após a data em que foi proferido (ou seja, a partir de 09.12.2010), não atingindo, portanto, o caso dos presentes autos, em que o título executivo é muito anterior.



    [...]



    Deve ser observado, portanto, o princípio da segurança jurídica, não podendo se aplicar o entendimento do E. STF externado em v. acórdão de 09.12.2010 ao presente caso concreto, no qual o título executivo judicial foi formado muitos anos antes. Portanto, de modo excepcional, os cálculos a serem realizados não devem observância à decisão exarada no RE nº 590.751/SP.



    Ora, em caso como o que ora se analisa, não há dúvida de que a forma de incidência de juros e de correção monetária está acobertada pela coisa julgada, devendo ser respeitados também o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, o que impede que se acolham quaisquer dos argumentos trazidos pelos apelantes em relação à inobservância da Súmula Vinculante n.º 17, do entendimento do C. STF nos autos do RE 590.751(tema 132) ou mesmo incidência da Lei n.º 11.960/2009.



    Destarte, tendo em vista o trânsito em julgado e a expedição do precatório no caso em tela, para se evitar ofensa à coisa julgada, deve permanecer inalterada a forma de correção monetária fixada na fase de conhecimento, além da incidência dos juros no período de pagamento de precatórios.



    Dessa forma, inadmissível a rediscussão da matéria pretendida pelo Departamento de Estradas de Rodagem, a pretexto de incidência de legislação ulterior mais benéfica, pois a demanda de conhecimento reveste-se de coisa julgada.



    Em assim sendo, por todos os ângulos que se observe a matéria, nada há a reparar na r. decisão agravada, que resta integralmente mantida.” (grifos adicionados)



    Inicialmente, tal como consignado no decisum impugnado, trata-se de precatório judicial, submetido à sistemática do art. 78 do ADCT, já integralmente pago. No caso, a Recorrente sustenta a existência de excesso de pagamento, em razão da incidência de juros moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios.



    Ocorre que, o acórdão recorrido, ao concluir pela observância da coisa julgada, no caso de precatórios pagos na forma do art. 78 do ADCT, encontra-se em consonância com a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 2356 e 2362, ocasião em que foi conferida eficácia ex nunc ao julgado para manter a validade dos parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar em 25.11.2010. Precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM .2024. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. DESAPROPRIAÇÃO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT. ART. 100, DA CRFB. TEMA 1170. NÃO INCIDÊNCIA. ADI 2356 E ADI 2362. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática na qual rejeitei os embargos de declaração para manter a negativa de provimento ao recurso extraordinário com agravo, visto que o entendimento adotado pelo juízo a quo em relação à garantia da coisa julgada nos casos de parcelamento de precatório nos termos do art. 78, do ADCT, encontra-se alinhado com a jurisprudência do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade, ou não, nos casos de parcelamento instituído pelo regime especial do art. 78, do ADCT, de manutenção dos juros moratórios e compensatórios, sob fundamento de garantia à coisa julgada, e do julgamento das ADIs 2356 e 2362. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido, ao concluir pela observância da coisa julgada, no caso de precatórios pagos na forma do art. 78 do ADCT, encontra-se em consonância com a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 2356 e 2362, ocasião em que foi conferida eficácia ex nunc ao julgado para manter a validade dos parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar em 25.11.2010. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1459707 ED-AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-s/n 18-12-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Parcelamento de precatório complementar, nos termos do art. 78 do ADCT, com a redação dada pela EC nº 30/2000. Norma cuja eficácia foi suspensa, cautelarmente, por esta Corte. Aplicação aos processos em andamento. Possibilidade. 1. O acórdão regional determinou a aplicação ao caso do parcelamento de precatório complementar, nos termos do art. 78 do ADCT, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 30/2000. 2. Nos autos das ADI nºs 2.356 e 2.362, o Plenário desta Corte deferiu medida cautelar para suspender a eficácia da referida norma. Tal decisão, conquanto que dotada de efeitos meramente prospectivos, aplica-se plenamente aos processos ainda em andamento, como o presente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 544267 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe-166 22-08-2012)



    Dessa forma, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. COISA JULGADA. DESAPROPRIAÇÃO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT. TEMA 1170. NÃO INCIDÊNCIA. ADI 2356 E ADI 2362. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECATÓRIO EXPEDIDO E INTEGRALMENTE PAGO. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação Infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1530074 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 14-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente